Tribunal: TJMT
Processo: 1000380-09.2025.8.11.0079
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000380-09.2025.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[TONIMAR MARTINS PEREIRA - CPF: 036.831.381-65 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILDAZIO GOMES DA COSTA - CPF: 919.350.751-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 847.318.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LIANA COELHO DE ALMEIDA - CPF: 032.761.191-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITOS DE DETRAÇÃO PENAL, RECORRER EM LIBERDADE E JUSTIÇA GRATUITA. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática de furto qualificado mediante fraude, em continuidade delitiva (art. 155, §

4º, II, c/c art. 71, do Código Penal), à pena de 3 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão em regime semiaberto. O apelante requereu a aplicação da detração penal, o direito de recorrer em liberdade e a concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da detração penal no julgamento da apelação; (
ii
) estabelecer se é possível conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade; (
iii
) determinar se deve ser concedida a gratuidade da justiça para isenção de custas e despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A detração penal é matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP, não cabendo ao juízo de conhecimento aplicá-la, salvo quando tiver impacto
na definição do regime inicial de cumprimento de pena, o que não ocorreu no caso em razão da reincidência do
apelante
.

A concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos
arts
. 804 do CPP e 98 do CPC, não afasta a condenação nas custas processuais, apenas suspende sua exigibilidade enquanto persistir a situação de insuficiência financeira, sendo matéria também afeta ao Juízo da Execução.

A prisão preventiva do apelante foi mantida com base em fundamentos concretos, especialmente a reiteração delitiva e periculosidade social, conforme autorizado pelo art. 312 do CPP.

A jurisprudência do TJMT e do STJ admite a manutenção da prisão preventiva mesmo diante da fixação de regime inicial semiaberto, desde que se proceda à devida compatibilização entre a medida cautelar e as regras do regime estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A detração penal deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal, salvo quando influenciar diretamente na fixação do regime inicial de pena.

A gratuidade da justiça não isenta o condenado do pagamento de custas processuais, mas apenas suspende sua exigibilidade, conforme o art. 98, §3º, do CPC.

É admissível a manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto, desde que haja compatibilização entre a custódia cautelar e o regime imposto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, II, e art. 71; CPP,
arts
. 387, §2º, 804 e 312; CPC, art. 98, §§2º e 3º; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000141-10.2022.8.11.0079, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14/06/2023; TJMT,
N.U 1015389-16.2023.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10/10/2023; TJMT, N.U 1006726-41.2024.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/04/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000380-09.2025.8.11.0079

APELANTE: TONIMAR MARTINS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
TONIMAR MARTINS PEREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Ação Penal n
.
1000380-09.2025.8.11.0079, condenou o réu à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, como incurso nas sanções do art. 155, §

4º, II, c/c art. 71, do Código Penal, por furto qualificado mediante fraude, em continuidade delitiva.

O apelante, e
m suas razões recursais (
ID
. 309379398), requer 1) a aplicação da detração do período de prisão preventiva;
2
) o direito de recorrer em liberdade
; e 3)
a concessão da justiça gratuita
.

Em contrarrazões (
ID
. 309379403), a 1ª Promotoria de Justiça de Ribeirão Cascalheira/MT rebateu as teses defensivas, sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos, com o consequente desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer pelo
parcial provimento do recurso, apenas para compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto imposto na sentença
(
id. 314296389 – 29ª Procuradoria de Justiça, Exmo. Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID. 309379357, narra os fatos da seguinte forma:

“
Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, nos dias 16 e 17 de março de 2025, entre às 14h e 1h, em estabelecimentos comerciais localizados no município de Ribeirão Cascalheira/MT,
Tonimar
Martins Pereira, com consciência e vontade, mediante fraude, imbuído de animus
furandi
, subtraiu R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), pertencentes à vítima Liana Coelho de Almeida.

As investigações policiais indicam que, no dia 16 de março de 2025, a vítima Liana Coelho de Almeida se dirigiu à agência bancária do Sicredi, onde, após utilizar o caixa eletrônico, acabou esquecendo seu cartão.

Logo em seguida, ao localizar o cartão, o denunciado
Tonimar
Martins Pereira apropriou-se indevidamente dele e efetuou compras em diversos estabelecimentos nesta cidade, totalizando R$ 512,00 (quinhentos e doze reais).

No dia seguinte, ao consultar sua conta bancária, a vítima percebeu que havia diversas movimentações, foi quando Liana Coelho de Almeida bloqueou o cartão e registrou o boletim de ocorrência.

Em diligências investigativas, a polícia civil confrontou o extrato bancário da vítima e as imagens da câmera de segurança dos estabelecimentos, nas quais foi possível verificar
Tonimar
Martins Pereira realizando as transações (Ids 187493427, 187493428, 187493429, 187493430 e 187493431).

Diante de tais fatos, o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia.

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA
Tonimar
Martins Pereira como incurso no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal na forma do art. 71 do CP
(...)”

Como exposto no relatório, o apelante se insurge tão somente em relação à detração penal, direito de recorrer em liberdade e concessão de gratuidade das custas processuais.

No que diz respeito à realização da detração penal, é imperativo reconhecer que se trata de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, no momento de cumprimento da pena.

Deveras, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena
,
por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42), conforme se depreende da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei d
e
Execuç
ão

Pena
l
– mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele.

Todavia, no caso em tela, essa conduta não implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, pois, eventual detração do período de prisão provisória, não afetaria a modalidade utilizada pelo sentenciante, tendo em vista
a reincidência do recorrente.

A propósito, eis a forma como o sentenciante fundamentou o regime do apelante:
“
Para o crime de furto qualificado, considerando o quantum de pena privativa de liberdade e a reincidência do réu, fixo o regime inicial de cumprimento de pena como
SEMIABERTO
, nos termos do Art. 33, §2º, alínea "c", do Código Penal
”
.

Por consequência, não tem este juízo revisor, nesta oportunidade, competência para a realização da detração, que, como dito linhas volvidas, fica reservada para o Juízo da

Execuç
ão
Pena
l
.

N
o que concerne à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, depreende que esse pleito não procede, eis que acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor "
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.

Inexiste, pois, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das custas e despesas processuais
.

O
que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art.
98.[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação
também
é matéria a ser tratada no Juízo da Execução Penal, que
levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

Em relação ao pleito do direito de recorrer em liberdade,

verifica-se que
o
j
uízo
a quo
fundamentou a negativa no fato de que persistem os requisitos da custódia cautelar, especialmente a
reiteração delitiva
e a
periculosidade social
evidenciada pelo extenso histórico criminal do réu, circunstâncias que, a seu ver, foram inclusive reforçadas pela superveniência da condenação.

Assim, entendeu
, aquele juízo,
adequada a manutenção da segregação cautelar
, com o seguinte fundamento:

“
4.8. Do Direito de Recorrer em Liberdade

Considerando que o réu se encontra preso preventivamente e que os fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública persistem e foram reforçados pela presente condenação (em razão da reiteração delitiva e periculosidade social demonstradas pelo extenso histórico criminal), que reverberará, inclusive, no Executivo de Pena de nº0000952-06.2018.8.11.0021,o réu
não terá o direito de recorrer em liberdade
.
MANTENHO
a custódia cautelar
”
.

Com efeito, não se ignora que a prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, estando lastreada em elementos concretos que demonstram a necessidade de se preservar a ordem pública.

Contudo, a despeito da higidez dos fundamentos cautelares, observa-se que, no mesmo
decisum
, foi estabelecido o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da pena, circunstância que impõe a necessária
compatibilização entre a custódia preventiva e o regime imposto
.

A jurisprudência desta Corte já enfrentou situação semelhante, reconhecendo que:

“Remanescendo concretos e idôneos os motivos invocados pela instância ordinária, mesmo diante da atual fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, mantêm-se a prisão preventiva do apelante, devendo-se, contudo, observar a sua devida compatibilização”
(TJMT, N.U 1000141-10.2022.8.11.0079, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 14/06/2023).

No mesmo sentido, colhe-se da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal o entendimento de que:

“Prevalece o entendimento de que não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e manutenção da prisão cautelar, havendo apenas a necessidade da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime intermediário

Precedente

(
STJ, AgRg
no HC n. 891.247/PR).
”
(TJMT, N.U 1015389-16.2023.8.11.0003, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10/10/2023).

“A manutenção da prisão preventiva é necessária, tendo em vista a reincidência múltipla do réu e a necessidade de garantir a ordem pública, mas deve ser compatibilizada com o regime semiaberto”
(TJMT, N.U 1006726-41.2024.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03/04/2024).

Dessa forma, embora subsistam os fundamentos que justificam a preservação da medida extrema, impõe-se, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e à coerência do sistema penal, ajustar a execução da custódia ao regime prisional fixado, cabendo ao juízo
de origem
determinar as condições práticas de tal compatibilização.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
TONIMAR MARTINS PEREIRA
tão somente
para compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto imposto na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025